Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO.TRÂNSITO. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA DO DIREITO DE DIRIGIR – INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR – PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Na situação dos autos, pretendem os autores e recorridos a anulação de três autos de infrações de trânsito, por pretensa ausência de notificação de autuação (autos de infração no CJ00284399, no CJ00326578 e no CJ00389248), ou, subsidiariamente, em caso de sua validade, a transferência dos pontos referentes a cada uma delas, para quem seria o verdadeiro infrator, o segundo autor, Marcos Martins Farias, uma vez que a primeira requerente, Dayane dos Santos Martins, teria emprestado seu veículo a tal pessoa, que então teria cometido as infrações.
2. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu a validade dos autos de infração e acolheu o pedido de transferência das pontuações respectivas ao segundo autor.
3. Inconformado, apenas o réu apresentou recurso inominado em que se insurge contra a obrigação fixada (transferência da pontuação para o prontuário do segundo autor).
4. Apesar de ser possível a indicação do infrator – a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, depois do transcurso do prazo legal administrativo, deve ser amparada em robusta evidência probatória, de modo a ficar demonstrada a situação em que cada multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido indicado o condutor/infrator no prazo legalmente previsto.
5. A mera indicação de parentes para assumir as infrações cometidas, tempos após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e mais se presta à conveniente tentativa de furtar-se o infrator da responsabilização pelos atos cometidos.
6. Registre-se que a indicação do motorista infrator não foi motivada pelas próprias infrações, mas sim, foi um ato posterior, em outro processo administrativo, e então utilizada como tese defensiva de negativa de autoria das infrações, para esquivar-se da responsabilização, ante a possibilidade de a primeira autora não conseguir obter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.
8. Nessa situação, faz-se necessária uma comprovação robusta dos fatos. A presunção de boa-fé da declaração de indicação do terceiro condutor fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva em outro processo administrativo. Nessa ótica, entendo que a parte autora e recorrida deixou de cumprir o seu dever de comprovação adequada dos fatos e circunstâncias que envolveram as autuações, em dissonância com o previsto no art. 373, I, do CPC/2015.
9. Assim, não tendo os autores e recorridos se desincumbido satisfatoriamente do ônus de esclarecer as situações relativas a cada uma das infrações, é caso de conhecer e prover o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários.